Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-86.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002203-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (RECORRENTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002203-86.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JULIA DINÁ CAMARIM GUABIROBA

Recorrido
:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. IMPLANTE
HORMONAL
GESTRINONA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.
COBERTURA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada

por
JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA
em

desfavor
do HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA,
em
que
pede

seja
a
reclamada

condenada
a
fornecer
o
Implante
Hormonal de
Gestrinona+NADH
,
prescrito
pela
médica
.É o breve
relatório
.REFUTO a
preliminar
de
impugnação
à
assistência

judiciária

gratuita
,
uma

vez
que o art. 54, da Lei
n.º
9.099/1995,
isenta

os

processos
de
custas
no
primeiro

grau
de
jurisdição

nos

Juizados

Especiais

Cíveis
.
Superadas
as
preliminares
, a
prova
documental
mostra
-se
suficiente
para
formar

convencimento

não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
, de modo que
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do CPC.Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Examinando

os
autos,
verifico
que a
parte

autora

afirma
que é
beneficiária
do plano de
saúde
da
reclamada
e que,
após

sua

médica

constatar
que é
portadora
de
endometrioma
,
receitou
o
implante
hormonal
gestrinona
, a
cada
seis meses.Relata que,
diante
da
prescrição

médica
,
contatou
a
parte

reclamada
,
todavia

teve
o
pedido

negado

ao

argumento
de que
o

tratamento

não
se
encontra

elencado

na

lista
da ANS.A
reclamada
,
por

sua

vez
,
alegou
que
o

implante
hormonal
não

consta
no
rol
da ANS, que o
rol
da ANS é
taxativo
,
existência
de
afronta

ao
art. 10, §4º, da Lei n. 9.656/1998 e
inexistência
de
dano
moral.
Esclareço
, de
início
, que compete
ao

médico

responsável

pelo

acompanhamento
do
paciente
,
em

regra
,
definir
qual o
melhor

tratamento

ou

medicamento
para a
patologia

diagnosticada
.Nessa
esteira
, se o
médico

responsável
,
após

avaliar

exames
e
todas
as
opções
de
tratamento

disponíveis
,
definir
que
uma

tem

melhores
chances de
garantir
a
recuperação

mais

adequada
do
paciente
, o plano de
saúde

não

pode

recusar
a
cobertura
.
Ocorre
,
entretanto
, que a
prescrição

médica

recomendada
pela Dra. Beatriz Soares de,
conforme
id. 140106575, “
Gestrinona
35mg,
Implante
hormonal”
não

pode
ser
atendida
, tendo
em
vista que
o

medicamento

não

possui

registro

válido

na
ANVISA.A
propósito
,
verifiquei
que
o

produto
,
também

identificado

como
“chip da
beleza
”
tem

sido

amplamente

contraindicado
,
em

decorrência
de
ter

sido

constatado
que
ele
causa “
danos

cardíacos
e
hepáticos
”[1] e
não

possui
base
científica
,
segundo

Conselho
Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina[2], que
destacou
o
seguinte
:
Considerando
a Nota Técnica das
Câmaras

Técnicas
de
Endocrinologia
e
Metabologia
e de
Ginecologia
e
Obstetrícia
do CRM-SC,
não

há
, no
momento
, base
científica
que
justifique
o
uso

clínico
de
implantes
de
gestrinona
para
qualquer

indicação
,
exceto

em

ambiente
de
estudos

científicos

devidamente

registrados

em

Comissão
de
Ética

em
Pesquisa,
conforme
o
regramento

vigente
para a
condução
de
pesquisas

clínicas

envolvendo

seres

humanos
no
Brasil
. O
uso
de
medicamento

sem

registro
no País e
em

apresentação
e via de
administração

não

estudada
para
a

indicação

proposta
,
afronta
as
normas

sanitárias
e
éticas

vigentes
no
país
.
Além

disso
, a
Associação

Paulista
de Medicina
esclareceu

na

matéria
“
Posicionamento
da SBEM
sobre
o
uso
(e
abuso
) de
implantes
de
gestrinona
no
Brasil
”[
3], que:A
gestrinona

começou
a ser
estudada
para
tratamento
da
endometriose

por
via oral no final dos
anos
70. O
registro
da
gestrinona
via oral para
essa

finalidade

na

Agência
Nacional de
Vigilância

Sanitária
(ANVISA)
foi

feito

em
1996 (
Registro
ANVISA
nº
1112402040010 – GESTRINONA).
Entretanto
,
não

existem

estudos de segurança e eficácia da gestrinona para tratamento de endometriose

por

uso
parenteral,
particularmente
,
por

meio
de
implantes
(1, 2).Por
fim
,
reforço
que,
nos

termos
do Tema 500 do STF,
não
compete
ao
Poder
Judiciário

determinar
o
fornecimento
de
medicamento
que
não

possui

registro

válido

na
ANVISA,
como
é o
caso
do
medicamento

em

questão
.Assim
sendo
,
entendo
que a
parte

reclamada

não

tem

dever
legal de
custear

ou

garantir
o
fornecimento
de
medicamento

ou

tratamento

sem

registro

na
ANVISA,
como
é o
caso
do “
Gestrinona
35mg,
Implante
hormonal”.Pelo
exposto
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
.Sem
custas
e
sem

honorários
,
por

força
do
disposto
no art. 55 da Lei
nº
9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.João Celestino Batista Neto Juiz
Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
.Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a prescrição médica deve ser respeitada, pois não há alternativas terapêuticas disponíveis e eficazes para o seu tratamento; b) a recusa do plano de saúde em fornecer o implante hormonal prescrito, com base na ausência de registro na ANVISA, configura prática abusiva; c) os fatos noticiados nos autos lhe causaram danos morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.
Estão

excluídos
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
:
a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas

(
artigo
10 da Lei 9.656/1998).

O simples
fato
de
não

constar
no
rol
da ANS
não

significa

dizer
que
o

tratamento
é experimental. O

rol
da ANS
possui

natureza

taxativa

mitigada
(
art. 10, § 13, da Lei 9.656/1998 e
EREsp
nº 1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP).
Aplicando

conjuntamente
tanto a nova
redação
da norma que
regulamenta

os

planos
de
saúde
,
quanto
o novo
entendimento

jurisprudencial
,
extraem
-se
os

seguintes

requisitos
para a
mitigação
do
rol
da ANS:
a)
existência
de
prescrição

médica
;
b)
comprovação
de
evidência

científica
de
eficácia
;
c)
recomendação
do CONITEC
ou

algum

órgão
de
avaliação
de
tecnologia

em

saúde
; d)
in
existência
de
tratamento

eficaz

constante
no Rol da ANS; e)
inexistência
de
indeferimento
expresso da
inclusão do tratamento no rol ANS. No caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

postula
o
fornecimento
do
medicamento
"
Gestrinona
35mg,
Implante
hormonal", o qual
não

consta
no
rol
da ANS.
Ainda
, a
parte

reclamante

não

comprovou
o
preenchimento
das
condições

necessárias
para o
fornecimento
do
medicamento

postulado
,
acima

indicadas
.
Importa

ressaltar que, além da ausência do medicamento no rol
da ANS,
ele

não

possui

registro

na
ANVISA.
Portanto
,
conclui
-se que a
recusa
no
fornecimento
do
referido

medicamento

não

caracteriza

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024